Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-16.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000039-16.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LEODES FERREIRA FORTES - CPF: 110.368.341-15 (AGRAVADO), INDIRA MUTRAN - CPF: 567.872.351-00 (ADVOGADO), GILVAN DE FREITAS FERREIRA - CPF: 923.064.621-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo de Instrumento:

1000039-16.2021.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Município de Cuiabá/MT

Agravada(s):

Leodes Ferreira Fortes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de maio de 2021.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO CÁLCULO HOMOLOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO PROVIDO.

A falta de intimação do executado para se manifestar sobre o cálculo apresentado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, situação que enseja a desconstituição da decisão que o homologou.

Agravo de Instrumento provido.

RELATÓRIO.

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação de Indenização que está em fase de cumprimento de sentença sob no
1019471-83.2017.8.11.0041
, qual homologou o cálculo apresentado pelo Agravado no valor de R$ 982,86, diante da ausência de impugnação do Município.

O Agravante alega que não foi intimado para manifestar quanto do cálculo apresentado, tendo sido intimado o exequente a apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e após tal ato, foi proferida a decisão que homologou o cálculo apresentado, sem que houvesse intimação para o Município. Diante destes fatos, pleiteia pela nulidade da decisão que homologou o cálculo apresentado pela parte Agravada, a fim de que seja determinada a sua intimação para manifestar acerca do cálculo.

O Agravado não apresentou manifestação, consoante se denota na certidão acostada no ID 7935999.

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal manifestou ser desnecessária sua intervenção nestes autos (ID 74828485).

E o relatório
.

VOTO

Colendos Pares;

Conforme supramencionado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação de Indenização que está em fase de cumprimento de sentença sob no
1019471-83.2017.8.11.0041
, qual homologou o cálculo apresentado pelo Agravado no valor de R$ 982,86, diante da ausência de impugnação do Município.

Alega o Agravante que foi intimado da sentença em que fora condenado a pagar o valor de 481,54 a título de danos materiais; que em seguida foi comunicado da intimação do exequente para apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito; que após foi homologado o cálculo e na decisão considerou o município silente; mas antes ser proferida decisão homologatória do cálculo, o município deveria ter sido intimado para se manifestar sobre o demonstrativo apresentado, o que não ocorreu, por isso não há que se falar em inércia, razão pela qual a decisão deve ser anulada reabrindo-se prazo para o município se manifestar. Ao final requer que seja anulada a decisão que homologou o cálculo e seja intimado para se manifestar a respeito.

A sentença condenatória, proferida em 27/07/2020 e que transitou em julgado em 21/08/2020, tem a sua parte dispositiva com o seguinte teor:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 481,54 (quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e, de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do efetivo pagamento/desembolso”.

Por decisão proferida em 28/10/2020 foi determinado a intimação da exequente para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado.

A petição com os cálculos foi apresentada em 20/11/2020, com atualização até 01/11/2020, totalizando R$ 982,86 e requereu o bloqueio do referido valor via BACENJUD.

Em seguida foi prolatada a decisão que homologou o cálculo apresentado pela credora, no valor de R$ 982,86, objeto do presente Agravo de Instrumento, por não ter havido prévia intimação para se manifestar sobre o demonstrativo apresentado, entendo que deve ser anulada a decisão para oportunizar o Município de Cuiabá a manifestar acerca do cálculo apresentado, a fim de evitar a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXECUTADO E REJEIÇÃO DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Merece rejeição a preliminar de não conhecimento à falta de dialeticidade quando o agravante expõe as razões pelas quais pretende a reforma da decisão recorrida, bem como promove o combate pontual aos fundamentos da decisão.

2. A homologação do cálculo apresentado unilateralmente pelo executado sem que dele se manifestasse o credor, viola a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5o, LV).

(N.U 0119579-08.2013.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2014, Publicado no DJE 07/04/2014).

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento interposto, e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a decisão que homologou o cálculo apresentado pela parte Agravada, e que seja intimado o Município de Cuiabá para se manifestar acerca do referido cálculo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021